Tribunal: TJPA
Processo: 0812879-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812879-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE VINO DA ROSA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO DA PENA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL. MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do writ. Com efeito a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.
AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRISÃO
.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, pelo não conhecimento do recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Hiroshy De Nez Martins, em benefício de
ANDRÉ VINO DA ROSA BORGES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Narra o nobre causídico que o paciente foi preso no ano de 2012, processado e condenado em segunda instância à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 180, parágrafo 1º, e art. 288, ambos do Código Penal.

Alega que na época cumpriu 11 (onze) meses de pena e foi liberado, e que o processo, originário da comarca de Carapicuíba/SP, transitou em 2019, todavia a detração não foi apreciada pelo julgador.

Aduz que para ara cumprir o restante da pena, o paciente se apresentou onde reside, em 18/11/2020, na Comarca de Parauapebas/PA, no entanto, permanece no regime fechado desde então.

Argumenta o advogado impetrante estar o paciente em regime fechado fazendo jus ao regime aberto por meio da aplicação da detração, que não lhe foi aplicada, bem como ao direito da extinção da punibilidade por intermédio do indulto natalino do Decreto de 2017.

Assevera estar ocorrendo flagrante violação ao mandamento da Súmula Vinculante nº 56, pois mantido no total de 12 (doze) meses no regime fechado, sendo preso condenado em regime inicial semiaberto.

Diante disso, requer a concessão da ordem, liminarmente, até sua confirmação em definitivo.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, coube a minha relatora do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar, bem como o pleito de reconsideração formulado pelo impetrante (ID nº 4310433), e solicitei as informações à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento ao pedido de informações, o Juízo Impetrado prestou os seus esclarecimentos, conforme documento anexo aos autos (ID n° 4329076).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja que pronunciou-se pelo não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução na apreciação do pedido de progressão ao regime aberto por meio da aplicação da detração, bem como ao direito da extinção da punibilidade por intermédio do indulto natalino do Decreto de 2017.

A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido,
o “Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.
Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Dessa forma, não vislumbro
, in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor da decisão atacada e das informações prestadas pela autoridade coatora, de onde se observa zelo, precaução e cautela ao se apreciar o pedido de progressão de regime.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que

o assunto trazido à baila pelo impetrante foi levado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Marabá, sendo a autoridade competente para decidir sobre a insatisfação manifestada pela Defesa, estando pendente de julgamento.

Diante disso, fica impossibilitada também a análise do presente
mandamus
no segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância.

À vista do exposto, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem de ofício, acompanho o parecer ministerial e não conheço do presente
habeas corpus.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/01/2021